Tribunal: TJDFT
Processo: 0726932-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCURSO ENTRE CRIMES HEDIONDOS E COMUNS PARA OS QUAIS FOI RECONHECIDA A CONTINUIDADE DELITIVA. DESCONSTITUIÇÃO DO CRIME CONTINUADO PARA A APLICAÇÃO DE FRAÇÕES DIFERENCIADAS SOBRE A PENA DE CADA CRIME ISOLADO, EXCLUSIVAMENTE PARA A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE.
1. O reconhecimento do concurso entre crimes comuns e hediondos quando da prolatação da sentença não significa que terá igual execução, pois, esta é regida por leis diversas e com regras distintas para progressão de regimes, segundo a natureza dos delitos.
3. Recurso a que se dá parcial provimento.